Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. ESTUPRO. DÚVIDA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÈNCIA. DÚVIDA. PERIODO DEPURADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. PENA DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Diante do contexto probatório apresentado, em especial a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não resta dúvida de que o réu subtraiu o bem mediante violência e grave ameaça, praticando o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
2. Não há que se falar, em estado de necessidade, visto que, ainda que o réu se sentisse ameaçado e temeroso por sua vida, não era inevitável para a preservação de seu direito, a subtração do celular da vítima e a agressão perpetrada, uma vez que bastaria se retirar do local, o que, ao final veio a fazer.
3. Comprovado que o acusado tinha consciência de que estava fazendo uma comunicação falsa de crime, no caso, o crime de ameaça, impõe-se sua condenação pela prática da infração descrita no art. 340 do Código Penal.
4. Analisando os depoimentos da vítima e de sua filha, não se pode ter certeza de que o réu, ao tocar o seio e rasgar a blusa da ofendida, o fez com intenção libidinosa, ou se agiu dentro do contexto das agressões que perpetrava contra a vítima quando da prática do crime de roubo. 4.1. Exsurgindo incerteza do acervo probatório, impõe-se a absolvição do réu do crime de estupro com lastro no princípio do in dubio pro reo.
5. Se as agressões à integridade física da vítima em muito extrapolam o tipo penal em comento, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
6. Havendo dúvida sobre o transcurso do prazo do período depurador e, considerando a passagem de tempo significativa entre a data de trânsito em julgado das condenações anteriores e a data do fato que ora se apura, não é possível reconhecer a circunstância agravante da reincidência.
7. Não se aplica a causa de diminuição de pena, relativa ao arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal, se o crime foi cometido com violência ou grave a ameaça à pessoa, ainda que reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente.
8. Havendo concurso material de delitos, apenados com diferentes espécies de penas, reclusão e detenção, é possível, em relação à pena de detenção, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, caso os requisitos legais estejam preenchidos.
9. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa.